Tribunal: TJMT
Processo: 0002753-79.2016.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002753-79.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 592.890.821-00 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ADRIANE RUFINO CAMILO - CPF: 015.968.511-71 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DEFASAGEM SALARIAL JÁ RECONHECIDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por inexistência de perda remuneratória, hipótese de "liquidação zero", após a realização de segunda perícia contábil, em ação ordinária de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à coisa julgada material quando o juízo de primeiro grau determinou a realização de nova perícia e extinguiu o feito com fundamento na inexistência de defasagem salarial a ser apurada.

III. Razões de decidir

3. A reabertura de discussão sobre matéria já decidida por esta Corte caracteriza ofensa à segurança jurídica e ao instituto da coisa julgada, previsto no art. 502 do CPC.

4. Se o julgamento anterior já havia reconhecido como correta a primeira perícia realizada e determinado o prosseguimento do feito, caberia ao juízo de origem dar regular seguimento ao cumprimento de sentença, em estrita observância à defasagem salarial já reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Configura violação à coisa julgada a determinação de nova perícia e a extinção do feito por 'liquidação zero' quando já existir decisão transitada em julgado reconhecendo a existência de defasagem salarial".

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002753-79.2016.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/06/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO COELHO DE OLIVEIRA
e
ADRIANE RUFINO CAMILO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que,
em sede de cumprimento de sentença,
na ação ordinária n. 0002753-79.2016.8.11.0003 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, hipótese de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que “
houve error in procedendo cometido pelo juízo a quo quando determinou nova perícia
”, sob o fundamento de que “
não cabe mais no caso discussão acerca da existência ou não de saldo a restituir, tampouco de qual índice aplicar ou de normas estaduais reestruturadoras
”.

Defende que a questão já foi discutida anteriormente em acórdão, que transitou em julgado, em que não houve determinação de “
confecção de novo laudo ou nova perícia, mas tão somente a execução do índice encontrado (10,70%), com a apresentação dos cálculos”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e reconhecer a coisa julgada em relação à diferença salarial de 10,70%.

Contrarrazões no Id. 268791439, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 274016863).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Coelho de Oliveira

e Adriane Rufino Camilo

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que,
em sede de cumprimento de sentença,
na ação ordinária n. 0002753-79.2016.8.11.0003 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, hipótese de “liquidação zero”.

O d. Juízo de origem, após a elaboração de segundo laudo pericial, consignou que “
em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei
8.880
/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.
”
(Id. 268791414).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à alegada ofensa à coisa julgada, em razão da determinação de nova perícia na instância de origem e da posterior extinção do feito com fundamento em “liquidação zero”.

De imediato, tem-se que a questão já havia sido submetida à perícia contábil anteriormente, ocasião em que o d. juízo de origem já havia julgado extinto o feito ante a suposta inexistência de defasagem salarial, em
12.3.2020
.

Ocorre que, em julgamento proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público, a matéria já havia sido objeto de apreciação, sendo reconhecida a existência da perda salarial, no total de 10,70%. Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – LIQUIDAÇÃO ZERO - PROVA PERICIAL REALIZADA –
CONCLUSÃO PELA CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV)
– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que existe decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, incabível a extinção do feito, por liquidação zero.
”

(TJMT, N.U 0002753-79.2016.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, publicado no DJE 08/07/2022)
[sem destaque no original].

No voto condutor do acórdão, o i. relator concluiu que “
o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,
inexistindo no cálculo qualquer erro
” e que “
[...] descontando os valores pagos pelo Estado, referente a rubrica (DIF CONV. MP-482-URV),
apurou uma perda salarial total, de 10,70%
. Dessarte, cabia à parte executada demonstrar a ausência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, a inexistência de prejuízos salariais suportados pela parte exequente, com a conversão realizada, todavia, não o fez
”.
(Id. 134691152) [sem destaque no original].

Em decorrência desse quadro fático-processual, torna-se evidente que a matéria relativa à existência de defasagem salarial e ao percentual aplicável (10,70%) já havia sido objeto de apreciação por esta e. Corte, em decisão que transitou em julgado.

Sob esse prisma, constata-se que o d. juízo
a quo
, ao determinar a realização de nova perícia para apurar a existência ou não de defasagem salarial, reabriu discussão sobre matéria já decidida por esta e. Corte, incorrendo em violação à coisa julgada material, nos ditames do art. 502 do CPC.

A partir dessas premissas, como o julgamento da apelação reconheceu como correta a primeira perícia realizada e determinou o prosseguimento do feito, deveria a instância de origem dar seguimento ao cumprimento de sentença, em obediência à defasagem salarial encontrada.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, em observância aos termos do acórdão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025